Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702272-49.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL PONTES PEREIRA APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Manoel Pontes Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que em ação de cobrança proposta pelo apelante contra Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., rejeitou os pedidos (id 51483878). A apelada impugna, em contrarrazões, a gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau, todavia, indeferiu referido benefício ao apelante (id 5148343). A apelada argui a ausência de interesse processual. Argumenta que não há necessidade no presente processo em virtude da inexistência de pedido administrativo da indenização. Suscita prejudicial de mérito da prescrição. Sustenta que aplica-se ao caso o prazo prescricional anual descrito no art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil, e que este já transcorreu (id 51483884). O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente a respeito das matérias acima elencadas. A apelada não interpôs recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise das questões. Intime-se a apelada para se manifestar no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação à impugnação à gratuidade de justiça, à ausência de interesse processual e à prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada